Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.

1. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.

2. Se a parte autora teve seu pedido de obrigação de fazer julgado procedente, mas sua pretensão de indenização por danos morais julgada improcedente, denota-se que houve a sucumbência recíproca e não proporcional, devendo ambas as partes arcar com as custas e com os honorários advocatícios.

3. Apelo não provido.